Tribunal: TJES
Processo: 5032564-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032564-07.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALCYR GUIGNONE SANTOS JUNIOR

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual se reconheceu a inexigibilidade da dívida por ausência de comprovação da relação jurídica, mas se afastou a condenação em danos morais sob o fundamento de que a inserção do nome do autor na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configuraria negativação formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inserção do nome do consumidor em plataforma de renegociação de dívidas, como o “Serasa Limpa Nome”, decorrente de débito inexistente, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o dano moral, nessa hipótese, é presumido (in re ipsa); (iii) determinar a possibilidade de repetição do indébito na ausência de pagamento pelo consumidor; e (iv) verificar a ocorrência de descumprimento de tutela provisória apto a ensejar a aplicação de multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de comprovação da relação jurídica e da origem da dívida torna ilícita qualquer forma de cobrança, inclusive a manutenção do nome do consumidor em plataformas administradas por birôs de crédito.

4.
A distinção formal entre cadastro restritivo tradicional e plataforma de renegociação é irrelevante, pois a vinculação indevida do nome do consumidor à inadimplência é suficiente para caracterizar violação a direitos da personalidade.

5.
A inserção do CPF em ambiente gerido por birô de crédito exerce pressão psicológica e econômica para o pagamento de dívida inexistente e pode gerar reflexos negativos na reputação financeira e no
score
do consumidor.

6.
A necessidade de o consumidor acionar o Poder Judiciário para cessar cobrança ilegítima configura perda do tempo útil, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor.

7.
O dano moral, em tais hipóteses, é presumido (in re ipsa), decorrendo do próprio fato ilícito, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

8.
A repetição do indébito exige comprovação de pagamento indevido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica quando inexiste desembolso financeiro.

9.
A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pressupõe descumprimento atual, voluntário e injustificado de ordem judicial válida, o que não se evidencia na ausência de prova inequívoca de cobrança posterior à ciência da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inserção do nome do consumidor em plataforma de renegociação de dívidas, como o “Serasa Limpa Nome”, decorrente de débito inexistente, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido.

2. O dano moral, nessa hipótese, prescinde de prova específica, por decorrer do próprio fato ilícito e da indevida vinculação do consumidor à inadimplência.

3. A repetição do indébito depende da comprovação de pagamento indevido, não se configurando quando inexistente desembolso financeiro.

4. A aplicação de multa cominatória exige prova de descumprimento atual, voluntário e injustificado de ordem judicial válida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 42, parágrafo único, e 43, § 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 537; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.10.2023; TJ-RJ, Apelação nº 0814992-57.2023.8.19.0054, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 16.05.2024; TJ-SP, Recurso Inominado nº 1070589-28.2022.8.26.0002, j. 07.03.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0200848-52.2022.8.06.0175, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 07.03.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5016684-09.2021.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJ-ES, Apelação Cível nº 5006788-05.2022.8.08.0024, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WALCYR GUIGNONE SANTOS JUNIOR
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES. A decisão recorrida, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito" ajuizada em face de
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos discutidos.

O magistrado de primeiro grau rejeitou os pleitos de indenização por danos morais e de repetição do indébito em dobro, além de revogar a tutela provisória anteriormente deferida, por entender que a inclusão do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" não se confunde com a negativação em cadastros de inadimplentes. Diante da sucumbência recíproca, o ônus foi distribuído na proporção de 2/3 para o autor e 1/3 para os réus, com a exigibilidade suspensa em relação ao demandante por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (Id n. 18039520), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
o juízo de origem equivocou-se ao não aplicar a inversão do ônus da prova prevista no CDC, o que prejudicou a comprovação plena dos danos sofridos perante instituições financeiras de grande porte;
(ii)
restou demonstrada a prática abusiva das apeladas, que realizaram cobranças insistentes e indevidas, inclusive direcionadas ao filho menor de idade do autor, causando angústia e sofrimento que extrapolam o mero aborrecimento;
(iii)
a plataforma "Serasa Limpa Nome" possui, na prática, efeitos de restrição ao crédito, pois impacta negativamente o score do consumidor e é consultada por parceiros comerciais, funcionando como um meio coercitivo de cobrança de dívida inexistente;
(iv)
a declaração de inexistência do débito deve acarretar a condenação em danos morais in re ipsa, dada a ilicitude da manutenção do registro restritivo.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade das Apeladas pela cobrança da dívida inexistente, com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ação, aplicação de multa por descumprimento pelas requeridas, até a data de 03/05/2024, além a alteração dos ônus sucumbenciais, a fim de condenar exclusivamente a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados no importe de 20% (vinte por cento sobre o valor da ação.

A parte autora, ora Apelante, também pugna pela manutenção da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FIDC NP
no Id n. 18039529, argumentando que a plataforma "Limpa Nome" é de acesso restrito ao próprio consumidor e que o apelante não comprovou qualquer abalo de crédito ou situação vexatória, sendo, inclusive, devedor contumaz.

Contrarrazões apresentadas por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
no Id n. 18039531, nas quais suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a manutenção da sentença, alegando a regularidade de sua conduta e a inexistência de dano moral indenizável.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WALCYR GUIGNONE SANTOS JUNIOR
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES. A decisão recorrida, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito" ajuizada em face de
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos discutidos.

De plano, considerando que a parte recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita deferida na instância singela e não havendo elementos que indiquem a alteração de sua condição financeira,
DEFIRO a manutenção da benesse nesta instância recursal, restando dispensado o preparo
.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. O autor alegou ter sido surpreendido com uma cobrança indevida no sistema Serasa, referente a dívida inexistente.

Em que pese a r. sentença ter reconhecido a inexigibilidade da dívida — diante da ausência de comprovação da relação jurídica por parte dos réus — o d. magistrado a quo afastou a condenação em danos morais sob o fundamento de que a inclusão do nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" não configuraria negativação formal, tratando-se de mero portal de negociação.

Contudo,
assiste razão ao apelante no que tange à caracterização do abalo extrapatrimonial.

A tese fixada pelo juízo de origem de que a ausência de negativação formal nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa) afastaria o dano moral não deve prevalecer. É irrelevante a distinção formal entre o cadastro restritivo tradicional e a plataforma de renegociação, pois o dano não reside apenas na publicidade a terceiros, mas na indevida vinculação do nome do consumidor à inadimplência.

A exposição do CPF a um ambiente gerido por um birô de crédito exerce pressão psicológica e econômica para o pagamento de dívida inexistente, gerando legítima apreensão quanto a reflexos negativos no score e na reputação financeira do cidadão. Ademais, a anotação em tais plataformas constitui meio indireto de restrição ao crédito, sendo apta, por si só, a violar direitos da personalidade.

Tal situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A necessidade de acionamento do Poder Judiciário para cessar cobrança ilegítima caracteriza a perda do tempo útil do consumidor (teoria do desvio produtivo).

Nesse sentido, colaciono precedentes de Tribunais Pátrios que corroboram este entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO PRESCRITO. I
NCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO "SERASA LIMPA NOME" . DANO MORAL CONFIGURADO
. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO . 1. Cinge-se a questão recursal acerca da caracterização do dano moral em razão da inscrição do nome do autor no cadastro "Serasa Limpa Nome". 2. Constata-se que é incontroversa a existência de débitos prescritos em nome do Autor/Apelante, referentes aos meses de junho, julho e agosto do ano de 2019, conforme se verifica nas datas e nas planilhas constantes na página 5 da contestação . 3.
Embora reconheça a existência de entendimentos no sentido de que a plataforma "Serasa Limpa Nome" seria um portal de negociação que permite consumidores e fornecedores negociarem dívidas que estão ou não negativadas, o fato é que o nome do consumidor é exposto como devedor, não comungando este Relator que tal sistema de crédito seja apenas meio de avaliação do risco de concessão de crédito
. 4.
A inclusão do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome, apesar de não se referir à inserção de dados em cadastro restritivo de crédito, busca compelir ao pagamento do débito, por meio de ofertas e parcelamentos, levando a acreditar que a quitação trará maiores possibilidades de crédito no mercado .
5. Perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade do fornecedor e, apenas posteriormente, descobrir que só obterá uma solução pela via judicial,
consiste em lesão extrapatrimonial
. 6. Mantenho meu posicionamento, no sentido de reconhecer danos extrapatrimoniais passíveis de indenização, sendo a anotação na plataforma meio de restrição ao crédito do Apelante, motivo por que a reparação do dano moral é devida . 7. Recurso conhecido e provido. Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) .

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08149925720238190054 202400114550, Relator.: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 16/05/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação de consumo.
Inscrição do nome do autor no Serasa Limpa Nome. Dano moral configurado. Situação enfrentada pela parte autora que ultrapassa o mero aborrecimento
. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recurso provido .

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1070589-28.2022.8.26 .0002 São Paulo, Relator.: Paulo Sérgio Mangerona - Colégio Recursal, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/03/2024)

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DA DÍVIDA.
APONTAMENTO EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DÍVIDA INEXISTENTE
. NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO. PERDA DE TEMPO ÚTIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SUCUMBENCIAIS MÍNIMA DO AUTOR. 1. A parte autora, ora apelante, está sendo cobrada por uma dívida inexistente, segundo chegou à conclusão a sentença apelada, contra a qual não recorreu a parte ré, ora apelada. Em razão dessa dívida, que não existe, o nome da parte apelante foi inscrito no sistema "SERASA LIMPA NOME", motivo pelo qual o recorrente pleiteia indenização por danos morais . 2. Cumpre pontuar que o vínculo estabelecido entre as partes é regido pelas normas da Lei Consumerista, por se tratar de relação de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Ademais, ainda que tenha sido declarado inexistente o débito, subsiste a relação consumerista, pois, neste caso, cuida-se de consumidora por equiparação, por ser vítima de fato do serviço, nos termos do art . 17 do mesmo diploma legal. 3. Importa ressaltar que em recente julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em voto conduzido pela Ministra Nancy Andrighi, no REsp nº 2.088.100-SP, perante a 3ª Turma, houve uma mudança no entendimento até então firmado, passando a reconhecer que a prescrição da pretensão impede a cobrança judicial e extrajudicial do débito. 4. Nesse sentido,
reconhecida a ilegalidade da inserção dos dados de dívidas inexigíveis ou inexistentes em plataformas administrativas de renegociação é passível de indenização por danos morais
. 5 . No caso dos autos,
a dívida cobrada sequer existe, portanto, a parte apelada está cobrando dívida inexistente, tendo inserido o nome da parte apelante no sistema "SERASA LIMPA NOME", o que configura cobrança, para além de indevida, verdadeiramente vexatória, na medida em que, não obstante terceiros não tenham acesso ao referido sistema, está a parte recorrente a se ver compelida pelo sistema "SERASA" a efetuar pagamento de dívida que não contraiu.
6. A conduta da pretensa credora que usa a plataforma fere a moral daquele que é importunado e induzido a pagar dívida inexigível, quando não inexistente, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte de ter contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil. 7 . Nesse sentido, sopesando-se todas as considerações acima feitas, atento às peculiaridades do caso em questão e ao caráter pedagógico da presente indenização, fixo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que não se mostra exagerada, a configurar enriquecimento sem causa, nem irrisória, a ponto de não produzir o efeito desejado, bem como não destoa dos julgados dos Tribunais Pátrios. 8. Sobre os danos morais aplica-se correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (STJ, Súmula 54) . 9. Nos termos da súmula 326 do STJ, a condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial, não implica em sucumbência recíproca. Assim, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do autor para condenar o réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses últimos fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer da apelação cível e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do e. Relator. Fortaleza, data da assinatura digital. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0200848-52 .2022.8.06.0175 Trairi, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2024)

Destaco, ainda, os seguintes julgados no âmbito dessa Corte Estadual de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA . DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". COBRANÇA ILÍCITA E COERCITIVA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido autoral em ação declaratória. O recorrente alega que a inscrição de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui forma ilícita e coercitiva de cobrança . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade do recurso em relação à suposta ausência de dialeticidade recursal; (ii) determinar a legalidade da manutenção da inscrição do nome do apelante no cadastro "Serasa Limpa Nome" em razão da prescrição da dívida. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegada ausência de dialeticidade recursal não se configura, uma vez que o recorrente logrou demonstrar de forma clara e objetiva os motivos de sua irresignação em relação aos fundamentos da sentença, conforme entendimento deste Tribunal. 4. O prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é quinquenal, nos termos do art . 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 5. As dívidas em questão venceram em 2007, configurando-se a prescrição, impedindo tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial, de acordo com o entendimento do STJ no julgamento do REsp 2.088 .100. 6. A inscrição em cadastro de inadimplentes, como a plataforma "Serasa Limpa Nome", é considerada coercitiva e, portanto, ilícita para dívidas prescritas, violando o disposto no § 1º do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece limite temporal de cinco anos para informações negativas . 7. Precedentes deste Tribunal têm reconhecido que a manutenção de dívidas prescritas na plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui meio indireto de cobrança e impõe constrangimento ao devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A inscrição de dívida prescrita em plataformas de renegociação, como "Serasa Limpa Nome", constitui meio ilícito e coercitivo de cobrança, violando o disposto no art . 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial da dívida, incluindo a manutenção de informações em cadastros de inadimplentes.
Dispositivos relevantes citados: CC, art . 206, § 5º, I; CDC, art. 43, § 1º; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2 .088.100/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023; STJ, REsp 1763160/SP, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/09/2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50166840920218080024, Relator.:
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006788-05.2022.8.08 .0024 APELANTE: LUIZ PAULO VAGO DE FREITAS APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECE A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO . “SERASA LIMPA NOME”. IMPOSSIBILIDADE. ILEGÍTIMA A COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECURSO PROVIDO . 1. O C. STJ firmou entendimento no sentido de que: “o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (...)”(REsp n . 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)
2. Muito embora a inscrição do nome do devedor no SERASA, SPC e outros órgãos de proteção ao crédito, bem como na ferramenta denominada “Serasa Limpa Nome” não se destine expressamente a cobrar a dívida, obriga a renegociação destas, o que, de certo modo, cria embaraço ao devedor da dívida eis que produz reflexos negativos ao seu nome, pode dificultar a aquisição de crédito e a formalização de negócios de sua parte e termina por compelir o pagamento da dívida. 3. O próprio nome da plataforma “Limpa nome” já indica que o nome do consumidor que ali está cadastrado está “sujo”, isto é, que há algo pendente em relação ao mesmo, o que representa, ainda que por via transversa, um efeito da cobrança do débito
. 4 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006788-05 .2022.8.08.0024, Relator.:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, 1ª Câmara Cível)

Portanto, uma vez reconhecida judicialmente a inexistência do débito e comprovada a inserção do nome do autor na plataforma, resta caracterizada a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). O dano moral, na espécie, é in re ipsa, ou seja, presumido e decorrente do próprio fato ilícito, sendo desnecessária a exigência de prova adicional do prejuízo extrapatrimonial.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (tês mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Fixar o valor no importe de 20% do valor da causa, como pleiteado pela parte autora, ora Apelante, seria desproporcional.

A quantia ora fixada é capaz de compensar o autor e servir como justo desestímulo às apelantes, empresas de grande porte, para que aprimorem seus mecanismos de segurança e evitem a reiteração de condutas negligentes.

No que se refere ao pedido de repetição do indébito, razão não assiste à parte autora.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o direito à repetição do indébito, inclusive em dobro, pressupõe a comprovação de que o consumidor tenha efetivamente pago quantia indevida, pois a restituição incide sobre “o valor igual ao dobro do que pagou em excesso”. Trata-se, portanto, de instituto de natureza eminentemente restitutória, destinado a recompor prejuízo patrimonial decorrente de pagamento indevido, e não de sanção automática pela simples cobrança ilegítima.

No caso concreto, embora reconhecida a inexistência do débito e a ilicitude da conduta da parte requerida ao manter cobrança indevida, inclusive mediante inserção do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, não há nos autos qualquer prova de desembolso financeiro realizado pela parte autora a título do débito questionado. Inexistindo pagamento, não se configura indébito a ser restituído, simples ou em dobro.

A cobrança indevida, ainda que apta a ensejar indenização por danos morais — como aqui reconhecido —, não autoriza, por si só, a repetição do indébito, sob pena de se desvirtuar o alcance do art. 42, parágrafo único, do CDC e converter a restituição em penalidade dissociada de efetivo prejuízo material.

Dessa forma, correta a rejeição do pedido de repetição do indébito, mantendo-se a condenação apenas no campo extrapatrimonial, onde efetivamente caracterizado o dano.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por suposto descumprimento de ordem judicial, igualmente não assiste razão à parte autora.

Verifica-se dos autos que a tutela provisória anteriormente deferida teve por objeto a cessação de cobranças relacionadas ao débito discutido, tendo sido posteriormente revogada pelo juízo de origem, conforme consignado expressamente na sentença. Assim, eventual análise de descumprimento deve necessariamente se limitar ao período de vigência da ordem judicial e à demonstração inequívoca de conduta resistente por parte das requeridas.

No caso concreto, embora a parte autora tenha noticiado suposto descumprimento da liminar (Id. 18039489), os documentos acostados — consistentes, em sua maioria, em comunicações eletrônicas e mensagens automatizadas (Ids. 18039490, 18039491, 18039493 e 18039494) — não evidenciam, de forma segura, a prática de atos de cobrança novos ou deliberadamente reiterados após a ciência formal da decisão judicial, tampouco permitem concluir que tais comunicações tenham sido realizadas em afronta direta à ordem então vigente.

Ressalte-se, ainda, que não há comprovação de que as mensagens referidas tenham sido enviadas após a intimação válida das rés acerca da tutela deferida, nem demonstração de que tenham persistido após eventual determinação judicial específica de cessação, circunstância indispensável para a caracterização do descumprimento apto a justificar a imposição de multa coercitiva.

Ademais, a multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza instrumental e finalidade eminentemente coercitiva, exigindo, para sua incidência, descumprimento atual, voluntário e injustificado de ordem judicial válida, o que não se verifica no caso em exame. A simples alegação de manutenção de registros pretéritos ou a existência de comunicações automatizadas, desacompanhadas de prova inequívoca de resistência consciente à ordem judicial, não autoriza a aplicação da sanção.

Dessa forma, ausentes elementos objetivos que demonstrem o efetivo descumprimento da tutela provisória durante seu período de vigência, mostra-se indevida a imposição de multa, devendo ser mantido o afastamento da penalidade, tal como decidido pelo juízo de origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
WALCYR GUIGNONE SANTOS JUNIOR
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e: (1) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). (2) READEQUAR os ônus sucumbenciais, ante a procedência total da pretensão declaratória e indenizatória, condenando as apeladas ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios. (3) FIXAR os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o zelo profissional, o tempo de tramitação e o trabalho realizado nesta instância, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)

VOTO

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

Acompanho a E. Relatora, esclarecendo que o caso em exame não se amolda ao Tema Repetitivo n. 1264 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujos processos semelhantes à temática do caso-piloto foram objeto de suspensão pelo E. Ministro Relator, uma vez que a controvérsia afetada na Corte Superior cinge-se à legalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita e a manutenção do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome", vejamos: "Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos". No caso ora em julgamento, a hipótese é distinta, pois versa sobre
dívida inexistente
, em que o consumidor contesta a formação da relação jurídica, conforme reconhecido na sentença e ratificado no voto condutor. Não havendo nem sequer a existência de vínculo jurídico originário, é inaplicável a "
ratio decidendi"
do referido tema, que pressupõe uma obrigação outrora legítima, mas fulminada pelo decurso do tempo.

Configurada, portanto, a distinção (distinguishing), na forma do artigo 489, § 1º, VI do CPC, voto com a Relatora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.